Tribunal: STF
Processo: RE 1457175
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário.  Execução contra a Fazenda Pública. Aplicação dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Possibilidade de incidência de legislação superveniente e entendimento jurisprudencial posterior para adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, ainda que o título executivo judicial tenha transitado em julgado. Ausência de ofensa à coisa julgada. Inaplicabilidade da tese de distinção baseada na data de expedição do precatório. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à aplicação dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação de legislação superveniente a entendimento jurisprudencial posterior, fixado em repercussão geral, para alterar os índices de correção monetária e juros de mora previstos em título executivo judicial transitado em julgado; e (ii) saber se a Lei 11.960/2009 é aplicável ao caso, considerando a data de expedição dos precatórios.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve demonstração de desacerto da decisão agravada, pois as alegações do agravante se limitam a rediscutir matéria já decidida de acordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    4. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado com os temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, que permitem a aplicação de legislação e jurisprudência supervenientes para adequar índices de correção e juros, sem violar a coisa julgada.



    5. A alegação de inaplicabilidade da Lei 11.960/2009 em razão da data de expedição dos precatórios não prospera, pois a modificação determinada pelo Tribunal de origem observou as teses fixadas pelo STF, inexistindo distinção relevante que afaste sua incidência.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 11.960/2009.



Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, RE 1.407.466 AgR.